Tribunal: TJSP
Processo: 0005642-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. Se o acórdão deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado expressamente pela parte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão.